Tribunal: TJES
Processo: 5010990-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010990-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: BRENDA DE PAULA CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO
SEMIPRESENCIAL DE BIOMEDICINA. CURSO CANCELADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE TURMA PARA O PERÍODO EM QUESTÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010990-07.2022.8.08.0030

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrida: BRENDA DE PAULA CARVALHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5669233).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não há que se falar em ato ilícito, alegando que o cancelamento do curso se deu por ausência de formação de turma;
b)
que deve ser afastado o dever de indenizar a título de danos morais e subsidiariamente que o
quantum
arbitrado deve ser minorado, uma vez que se comporta como exorbitante;
c)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços, bem como eventual conduta ilícita praticada pela parte recorrente, e se tal situação enseja a responsabilização a título de danos morais.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que houve, de fato, falha na prestação dos serviços e ato ilícito de responsabilidade da parte recorrente, isto porque a recorrida foi surpreendida com o cancelamento do curso que já estava cursando a quase um semestre, não lhe sendo oportunizada a transferência para outro curso ou outro estabelecimento de ensino.

No que tange ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento, haja vista a atitude reprovável da parte recorrente.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“Permitir que a autora realizasse aulas e provas durante quase um semestre para, finalmente, comunicá-la da não formação da turma, frustrando suas expectativas e, pior, fazendo com que perdesse todo o tempo de estudo, vez que não houve a conclusão do semestre, traduz-se de grande irresponsabilidade e descaso da requerida, que deve ser responsabilizada por tal ato, restando configurado, portanto, os danos morais”
(sic – ID 5669227,

negritei).

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e,
no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.